Tribunal: STF
Processo: ARE 1544324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. PROCESSO CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA CONTRATADA E NÃO CONSUMIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. LEVANTAMENTO PELO CONTRIBUINTE DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO.



    1. O tema sobre a incidência de ICMS sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência contratada foi debatido exaustivamente na jurisprudência, tendo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 960.476/SC, submetido ao regime dos recursos repetitivos, reconhecido que o ICMS somente “incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada” (Verbete n.º 391 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). E o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 593.824, também definiu a tese jurídica relativa ao tema nº 176, para estabelecer que somente integram a base de cálculo do imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica. A sentença transitada em julgado está de acordo com as teses firmadas pelas Cortes Superiores.



    2. Cinge-se a controvérsia em saber se os valores depositados judicialmente pela autora/exequente, ora agravada, mensalmente, no curso do processo originário, se referem apenas ao ICMS incidente sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência contratada, mas não utilizada, ou se foi depositado todo o ICMS sobre a demanda de potência contratada (potência contratada efetivamente utilizada + não utilizada).



    3. Da leitura da ordem emanada na decisão antecipatória, e pela análise dos depósitos judiciais efetuados, bem como das faturas adunadas aos depósitos, depreende-se que os valores consignados em juízo se referem a “VALOR PARCIAL ICMS DECISÃO JUDICIAL”, de modo que o valor do ICMS referente ao efetivo consumo era pago junto às faturas regulares, na rede bancária, e o valor do ICMS referente à demanda contratada não utilizada era depositado judicialmente. Ou seja, os valores incontroversos ou foram pagos através da quitação das faturas regulares de consumo emitidas ou deverão ser alvo de ação de cobrança, própria para tanto.



    4. À época dos depósitos o Estado não os questionou, admitindo que os valores constantes das faturas parciais atendiam ao determinado na tutela. Mas não só, o Estado não requereu que as faturas (sejam as regulares de consumo, sejam as parciais em cumprimento da decisão antecipatória) fossem acostadas aos autos, sendo certo que várias foram adunadas pela própria Agravada.



    5. O Agravante sempre teve condições de aferir a correção dos pagamentos efetuados pela Agravada, seja através de seus registros ou informações da concessionária. Se não o fez, não pode neste momento prejudicar o direito da Agravada de levantar o saldo depositado a título de ICMS incidente sobre demanda contratada e não consumida, pois não é devedora dessa obrigação, nos termos da coisa julgada.



    6. Revogação do efeito suspensivo e desprovimento do recurso. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 113 do ADTC; e 150, II, §6º; 155, II, §§2º, XII e IX, b, 3º; e 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente